Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-60.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022834-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN - CPF: 325.878.448-51 (AGRAVANTE), SEMENTES BONAMIGO LTDA - CNPJ: 15.389.950/0002-08 (AGRAVADO), FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENTREGA DE SEMENTES.

ACORDO VERBAL.

TUTELA DE URGÊNCIA.

REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais, cujo objetivo era compelir a ré a entregar 1.600 kg de sementes, com base em alegado acordo verbal que não foi comprovado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de prova do acordo verbal e a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Inexistente a prova inconteste do acordo verbal, a probabilidade do direito não se configura.

4. Não se verifica risco de dano iminente ou de frustração do resultado útil do processo, sendo necessário o prosseguimento da instrução para a análise das questões controvertidas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência requer a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorre quando o direito invocado se mostra controvertido, demandando dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Rubens Setolin e Marcos Roberto Setolin,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos
ação de obrigação de fazer c.c danos materiais proposta em desfavor de
Sementes Bonamigo Ltda
., que indeferiu a tutela provisória pleiteada para que a ré cumpra com a obrigação de entregar 2000 kg de sementes objeto de acordo verbal.

Inconformados, insurgem-se os autores, ora agravantes, alegando que entabularam acordo verbal com a ré, consistente na entrega de 2000 kg de sementes em razão de compra anterior que foi prejudicada por conta da não germinação dos grãos.

Dizem que fora elaborada ficha técnica de reclamação e visita
in loco
por engenheiro agrônomo que atestou o vicio do produto, ocasião em que as partes acordaram a compra de mais 2.000 kg de sementes e bonificação pela empresa da mesma quantidade.

Afirmam que com vistas em receber as sementes para o ano de 2023, aguardaram o inicio da temporada de chuva para semear, então solicitaram o produto que lhes foi negado, oportunidade em que notificaram extrajudicialmente a empresa-ré, que não cumpriu com a obrigação firmada entre as partes.

A par de tais argumentos, requestam a reforma da decisão agravada para que seja determinado o cumprimento pela agravada da obrigação prevista no item “a”,

consistente na entrega de

1500 kg
e semente de Urochloa Brizantha – Marandu e 160kg de semente de Megathyrsus Maximus – Mombaça, ou alternativamente a realização de audiência prévia.

A tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 234399656.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no id n. 234574690.

Contraminuta pelos agravados no id n. 241203150, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais proposta por Marcelo Rubens Setolin e Marcos Roberto Setolin, objetivando a condenação da empresa - Sementes Bonamigo Ltda., ao cumprimento da obrigação de entregar 1600 kg de sementes.

Narraram na inicial, que são possuidores de uma área de terras denominada Fazenda Setolin, onde desempenham a atividade pecuniária, que no ano de 2022, adquiriram 1660 kg de sementes da empresa ré, que apos semeadura não germinou, o que foi constatado após vistoria na área rural, por engenheiro agrônomo contratado pelos autores.

Seguiram relatando que após acordo verbal com a ré, acordaram que no ano de 2023, receberiam uma bonificação com mais 2000 kg de sementes, o que não foi cumprido pela empresa, que negou-lhes o fornecimento do produto.

Diante disso, manejaram a ação de obrigação de fazer, requestando em sede de tutela provisória, a entrega das sementes, cujo pedido foi indeferido pela magistrada
a quo,
por não vislumbrar a probabilidade do direito, à mingua da comprovação do acordo verbal.

Insurgem-se, então, os autores, ora agravantes.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
não se evidencia a probabilidade do direito postulado, por não estar demonstrado, a partir dos elementos coligidos pelos agravantes os termos das tratativas envidada entre as partes. Deveras, o direito vindicado é controvertido, pois, fundamentado em contrato verbal inadimplido, fato que requer incursão processual verticalizada.

Logo, como assentou a magistrada

a quo
, a comprovação quanto ao acordo verbal depende de melhor instrução processual.

Demais disso, não há risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda a apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

Assim, à mingua dos requisitos legais, escorreita a decisão do juiz singular que indeferiu a tutela provisória requestada.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO MANTIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Na tutela antecipada necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300, caput, do CPC.

Eventual infração contratual por parte da agravada não é possível de ser aferida de imediato, cuja questão depende de instrução probatória na origem”
.(RAI n.

1029358-10.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 17.04.24 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024